Tribunal: TJSP
Processo: 1502264-47.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Pleito defensivo pugnando pela absolvição pela atipicidade material do crime. Impossibilidade. Firme relato do segurança do shopping corroborado pelo preposto do estabelecimento vítima que reconheceu a ré. Materialidade e autoria caracterizadas. Sentença hígida que não merece alteração. Crime impossível. Inocorrência. Meio empregado pela recorrente não foi

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Pleito defensivo pugnando pela absolvição pela atipicidade material do crime. Impossibilidade. Firme relato do segurança do shopping corroborado pelo preposto do estabelecimento vítima que reconheceu a ré. Materialidade e autoria caracterizadas. Sentença hígida que não merece alteração. Crime impossível. Inocorrência. Meio empregado pela recorrente não foi totalmente inapto à consecução criminosa. Reconhecimento da forma tentada. Impossibilidade. Consumação que ocorre com a mera inversão da posse. Ré que foi surpreendida na escada de emergência do shopping quando já tinha saído da loja alvo do furto. Precedentes do STJ e do STF. Dosimetria da pena que não merece reparo. Reconhecimento de maus antecedentes. Precedente recente do STF. Compensação da agravante da reincidência com a confissão, ainda que extrajudicial. Regime semiaberto é medida de rigor. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502264-47.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN
DE SOUZA FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502264-47.2019.8.26.0228 -Voto no 2891
2
Apelação Criminal: 1502264-47.2019.8.26.0228
Comarca: Capital - 11a Vara Criminal
Apelante: Lilian de Souza Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Juiz(a): Pedro Luiz
Voto no 2891
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Pleito defensivo
pugnando pela absolvição pela atipicidade material do
crime. Impossibilidade. Firme relato do segurança do
shopping corroborado pelo preposto do estabelecimento
vítima que reconheceu a ré. Materialidade e autoria
caracterizadas. Sentença hígida que não merece alteração.
Crime impossível. Inocorrência. Meio empregado pela
recorrente não foi totalmente inapto à consecução
criminosa.
Reconhecimento
da
forma
tentada.
Impossibilidade. Consumação que ocorre com a mera
inversão da posse. Ré que foi surpreendida na escada de
emergência do shopping quando já tinha saído da loja alvo
do furto. Precedentes do STJ e do STF. Dosimetria da pena
que não merece reparo. Reconhecimento de maus
antecedentes. Precedente recente do STF. Compensação da
agravante da reincidência com a confissão, ainda que
extrajudicial. Regime semiaberto é medida de rigor. Ante o
exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo.
Vistos.
Ao relatório de fls. 255/260, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré Lilian de
Souza Freitas como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, na data de 26 de
janeiro de 2019, por volta das 16h00min, no interior do estabelecimento vítima “Zara
Brasil Ltda.” do Shopping Pátio Paulista, situado na Rua Treze de Maio, no 1.947,
loja 3012/13, no bairro da Bela Vista, nesta cidade e comarca de São Paulo, Lilian de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502264-47.2019.8.26.0228 -Voto no 2891
3
Souza Freitas, qualificada e interrogada a fls. 08 e 15, subtraiu, para si, coisas alheias
móveis consistentes em 08 (oito) calças jeans, marca “Zara”, devidamente
recuperadas e avaliadas, globalmente, em R$ 1.592,00 (hum mil e quinhentos e
noventa e dois reais), conforme o auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de
fls. 05, pertencentes ao estabelecimento comercial vítima, representado por Paulo
Henrique Moretti Cardoso Pereira.
De acordo com o apurado, na data do ocorrido, Lilian
adentrou no estabelecimento comercial, localizado no interior do Shopping Pátio
Paulista, e colocou os bens mencionados no interior de sua bolsa.
Então, evadiu-se da loja sem pagar pelas mercadorias.
Ocorre que o alarme do estabelecimento acionou
quando Lilian deixou o local, motivo pelo qual Paulo, gerente da loja, passou a
persegui-lá, logrando êxito em detê-la já na saída de emergência do shopping.
Ato contínuo, foram localizados, no interior de sua
bolsa, os produtos supra descritos, os quais ainda continham os respectivos sensores
de alarme.
Inconformada, Lilian de Souza Freitas, por intermédio
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, interpôs recurso de apelação (fls.
162/171). Pugna pela (i) absolvição da acusada diante da atipicidade material do
crime. Alega que se trata de crime impossível, pois o meio utilizado pela acusada
para a subtração dos bens era absolutamente ineficaz, sendo certo que o delito jamais
se consumaria diante da vigilância exercida sobre a acusada já que, além do alarme
sonoro, a res furtiva estava sob a vigilância da segurança do estabelecimento. Quanto
a dosimetria penal, aduz que (ii) a pena deve ser estabelecida no mínimo legal, já que
condenações atingidas pelo período depurador não configuram maus antecedentes,
segundo a aplicação do art. 64, inciso I, do CP, conjugada com o princípio da
proporcionalidade; (iii) Pleiteia o reconhecimento da tentativa em seu patamar
máximo, vez que a ação foi interrompida pelo sistema de alarme sonoro; (iv) Por fim,
requer a aplicação do regime aberto.
Contrarrazões
ministeriais
as
fls.
175/178
contradizendo os argumentos opostos pela Defesa e pleiteando o desprovimento do
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502264-47.2019.8.26.0228 -Voto no 2891
4
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 186/190
opinando pelo não provimento do recurso da defesa, mantendo-se a condenação
penal inalterada.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta guarida.
A materialidade delitiva está caracterizada no boletim
de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 05 e
pela prova oral colhida em juízo.
As autorias delitivas da apelante, ao contrário do que
tenta engendrar a combativa defesa, restou devidamente comprovada.
O preposto da loja “Zara”, Paulo, em Juízo, confirmou
seu depoimento, narrando que a ré não chegou a violar os lacres, mas saiu do
estabelecimento com todas as peças sem efetuar o pagamento. Então, o alarme de
segurança do local tocou, quando a acusada empreendeu fuga, largando as sacolas no
corredor. Os seguranças conseguiram detê-la na saída da escada de emergência.
No mesmo sentido, a testemunha Edgar Souza,
segurança do estabelecimento, reconheceu a ré em audiência e narrou que, no dia dos
fatos, foi chamado para atender ocorrência de furto, momento em que viu a acusada
saindo da loja com a gerente. Constatou que ela estava com os objetos, os quais
foram localizadas dentro de sua sacola. Após a abordagem, ela afirmou que iria pagar
as calças e passou a fazer ligações. Esperaram para ver se alguém aparecia para
pagar, porém, ninguém compareceu. Diante disso, a polícia foi acionada.
Ora, como se vê pela prova oral reproduzida em
sentença (f. 133/143), presentes os requisitos da materialidade e da autoria, sendo de
rigor a condenação da ré.
Igualmente, a tese de crime impossível não vinga, pois
só se caracterizaria quando a ré, após a prática do crime, jamais pudesse consumar o
delito pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do
objeto (artigo 17, do Código Penal), o que não é o caso dos autos. In casu, a apelante
tinha, mesmo que de modo tênue, a viabilidade do sucesso, o que não exclui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502264-47.2019.8.26.0228 -Voto no 2891
5
possibilidade do furto de forma absoluta, até mesmo em razão do momento em que a
apelante foi surpreendida, a saber, na saída de emergência do shopping center, ou
seja, quando já saíra do estabelecimento comercial vítima.
Se assim fosse como quer a defesa, era perfeitamente
possível que o crime se consumasse, caso o segurança do shopping não a alcançasse
em uma possível fuga, por exemplo. Do mesmo modo, ainda que o alarme sonoro
estivesse ativo, não há que se falar em absoluta ineficácia do meio, já que haveria a
possibilidade, ainda que reduzida, do alarme estar quebrado ou da ré conseguir retirar
o lacre da peça e obter êxito na empreitada criminosa.
Assim, afasto a alegação de crime impossível.
Ainda, deflui da prova oral que a apelante só foi detida
quando já estavam na posse dos bens subtraídos, tendo sido surpreendida pelo
gerente da loja quando o alarme sonoro tocou, momento em que ele acionou os
seguranças do local, sendo que a ré jogou as sacolas no corredor do shopping durante
sua fuga, ou seja, fora do estabelecimento comercial vítima, intitulado “Zara”.
E, para que lhe seja imputado o delito na forma
consumada, bastava que ela já tivesse a posse dos bens subtraídos, mesmo que por
breve período de tempo, como de fato, ocorreu, tanto é que fora surpreendida
somente quando já tinha logrado êxito em se evadir do estabelecimento comercial
vítima.
Tradicionalmente o furto entendia-se consumado
quando o agente retirava a res furtiva da esfera de vigilância da vítima,
caracterizando posse mansa, pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que
acarreta dano à propriedade da vítima).
Entretanto, corretamente, houve uma mudança de
paradigma.
Uma vez que o furto protege não só a propriedade, mas
também a posse e detenção, com o desapossamento (resultado naturalístico que afeta
a posse e detenção) cumprem-se os requisitos para que o crime se consume.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
neste sentido:
No que se refere à consumação do crime de furto, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502264-47.2019.8.26.0228 -Voto no 2891
6
Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal adotam
a teoria da apprehensio, também denominada de
amotio, segundo a qual considera-se consumado o
mencionado delito no momento em que o agente obtém
a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e
pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo
prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima, de modo que não é possível o
reconhecimento da forma tentada, na hipótese” (STJ
HC 246331 / RS Rel. Min. Laurita Vaz Quinta Turma
DJe 03/02/2014.).
O Supremo Tribunal Federal também adota este
entendimento:
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
FURTO
CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE
RESP.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. O
Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de
direito para, sem alterar ou reexaminar os fatos,
assentar a correta interpretação do art. 14, II, do
Código Penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal dispensa, para a consumação do furto ou do
roubo, o critério da saída da coisa da chamada “esfera
de vigilância da vítima” e se contenta com a
verificação de que, cessada a clandestinidade ou a
violência, o agente tenha tido a posse da res furtiva,
ainda que retomada, em seguida, pela perseguição
imediata. Precedentes. O princípio constitucional da
individualização da pena não tem relação com a
definição do momento consumativo do delito. Writ
denegado” (STF HC 108678 / RS rel. Min. Rosa Weber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502264-47.2019.8.26.0228 -Voto no 2891
7
j. 17/04/2012.)
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se na modalidade
consumada.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a
autoria resultantes da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos
formal e material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno
desta Augusta Corte de Justiça
A dosimetria penal, por sua vez, também não comporta
reparos, porque apurada consoante a razoabilidade e proporcionalidade, seguindo o
critério trifásico preconizado pelo artigo 68 do Código Penal.
Agiu acertadamente o magistrado ao exasperar a pena-
base em 1/6, por se tratar de 1 anotação (autos 0008002-67.2004.8.26.0050 fl. 88),
inaugurando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa.
Em recente decisão, o Pretório Excelso pacificou o
entendimento de que, em atenção a individualização da pena e isonomia, o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código
Penal, não impede o reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da
dosimetria da pena. Vejamos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema
150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou
a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código
Penal" nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski,
Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste
julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a
17.8.2020 (STF, RE 593818)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502264-47.2019.8.26.0228 -Voto no 2891
8
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
(autos 0019924-61.2013.8.26.0577), a qual foi compensada pela confissão, ainda que
extrajudicial (fl. 15).
Ausentes causas de aumento ou diminuição.
Dada a reincidência específica, além dos maus
antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais negativas destacadas na
primeira fase da dosimetria, o regime inicial deve ser mesmo o semiaberto, nos
termos do artigo 33, §2o, alínea 'b' e 'c' e §3o do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis penal, nos
termos do artigo 44, inciso I, II e III e 77, inciso I e II, ambos do Código Penal.
Enfim,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR